Tribunal: STF
Processo: RE 585798
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
   LEI N. 9.779/99. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O
   Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas
   constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns.
   282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      Controvérsia decidida
   à luz de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.